Tribunal: TJMT
Processo: 1001992-35.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001992-35.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (AGRAVANTE), Osvaldina Ferreira dos Santos (AGRAVADO), PAULO APOCIANO CRUZ (AGRAVADO), Pedro Osório Oliveira dos Santos (AGRAVADO), RUBIAMAR DA SILVA DICKEL (AGRAVADO), REALDA MARIA CALVI (AGRAVADO), SANDRA REGINA WOJAHN FACIONI (AGRAVADO), SEBASTIÃO PEREIRA LIMA (AGRAVADO), SHEILA CRISTINA PASQUALOTTI (AGRAVADO), SONIA THERESINHA EBERHART (AGRAVADO), Suely Dias Rosa (AGRAVADO), Susani Ani Geib (AGRAVADO), DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO - CPF: 817.043.641-91 (ADVOGADO), AURENE CAMPOS DE SOUSA - CPF: 719.223.501-68 (ADVOGADO), OSVALDINA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 569.390.511-04 (AGRAVADO), PAULO APOCIANO CRUZ - CPF: 546.888.841-68 (AGRAVADO), PEDRO OSORIO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 533.645.700-00 (AGRAVADO), RUBIAMAR DA SILVA DICHEL - CPF: 982.652.101-91 (AGRAVADO), REALDA MARIA CALVI - CPF: 902.911.901-20 (AGRAVADO), SANDRA REGINA WOJAHN FACIONI - CPF: 870.363.391-87 (AGRAVADO), SEBASTIAO PEREIRA LIMA - CPF: 487.533.191-68 (AGRAVADO), SHEILA CRISTINA PASQUALOTTI - CPF: 882.981.161-00 (AGRAVADO), SONIA THERESINHA EBERHART - CPF: 344.445.561-53 (AGRAVADO), SUELY DIAS ROSA - CPF: 986.602.681-72 (AGRAVADO), SUSANI ANI GEIB - CPF: 769.483.311-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REALIZADA POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – DETERMINAÇÃO FIXADA NO ACÓRDÃO – RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Determinado no acórdão a prévia liquidação para apuração do percentual, e, do quantum da defasagem remuneratória, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige, que se proceda a liquidação por arbitramento”.

(N.U 1007392-98.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CANARANA
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença, na Ação de Cobrança nº 1308-16.2014.8.11.0029 (Cód. 45133) que
rejeitou a Impugnação à Execução, por ele apresentada e, de consequência, indeferiu o pedido de liquidação da sentença, por arbitramento e homologou os cálculos apresentados.

Irresignado, o a
gravante sustenta que, após o trânsito em julgado do acórdão que apreciou o Apelo, interposto pelos Apelados, contra a sentença que julgou os pedidos, formulados na Ação de Cobrança, referente à URV, os Recorridos deram início à fase de cumprimento da sentença.

Alega que apresentou Impugnação à Execução, alegando a necessidade de liquidação da sentença, por arbitramento, conforme determinado no acórdão executado, bem assim que deveria ser retido o percentual de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária.

Assevera que o Juízo singular equivocou-se, ao rejeitar a Impugnação, visto que, no acórdão, há determinação para que seja feita a liquidação da sentença, por arbitramento.

Ressalta que a Lei n. 10.887/2004, alterada pela Lei n. 11.941/2009, autoriza a retenção, na fonte, da contribuição previdenciária.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e na análise do mérito o provimento do recurso, reformando a decisão impugnada.

O efeito suspensivo foi concedido em - id. 6321391 -.

Contrarrazões da Agravada pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos - Id. 7034823 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação proposta e homologou o cálculo apresentado pelos agravados na ação de cumprimento de sentença decorrente da ação de cobrança em razão da diferença remuneratória da conversão de cruzeiros reais em unidade real de valor (URV).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao Agravante.

Com efeito, a controvérsia recursal consiste na necessidade ou não da liquidação de sentença, por arbitramento, para reconhecimento do crédito do Agravado.

No caso, a solução do litígio não demanda muito esforço, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que somente na liquidação de sentença é que será apurada a existência de eventual perda salarial, bem como o real percentual devido, como se vê:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse Fl. 10 de 13 SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 20879/2018 - CLASSE CNJ - 1728 COMARCA DE SINOP RELATORA:DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)

Aliado a isso, no acórdão que julgou a apelação nº 51824/2016, analisado nos autos principais, restou determinado que eventual montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV, seja apurado em fase de liquidação, por arbitramento, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), conforme trecho do voto condutor proferido pelo relator José Zuquim Nogueira,
in verbis
:

“
Isso posto,
dou parcial provimento

ao recurso dos autores para julgar parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para incorporar aos seus vencimentos o percentual decorrente da conversão do cruzeiro real para URV, bem como condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais a partir do período não prescrito, considerados os cinco anos anteriores à propositura do feito, tendo por base o percentual
a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento,
incidindo os
juros moratórios
a serem fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 e
correção monetária
devida desde quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até o advento da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Condeno, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 2% (dois por cento) sobre o eventual crédito a ser apurado, cujo montante será apurado em liquidação por arbitramento.

Por fim, fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.”

Desse modo, é necessário a realização da liquidação de sentença, por arbitramento, para que o cálculo seja realizado por um
expert
que irá apurar a perda salarial do cargo da parte autora e os valores devidos, observando a determinação constante na sentença e no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Aliás, o artigo 510 do Código de Processo Civil assevera,
in verbis
:

“Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”

Nesse sentido é o entendimento firmado por este Sodalício, para casos semelhantes:

PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ­ AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MANTENDO COMO VALOR DA EXECUÇÃO OS CÁLCULOS ELABORADOS PELOS EXEQUENTES – ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DO QUANTUM DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – SIMPLES CÁLCULO – INVIABILIDADE – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – NOMEAÇÃO DE PERITO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimentos em que, os servidores públicos, Federais, Estaduais ou Municipais, inclusive do Poder Executivo tem direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito, entretanto, não induz o reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente.2.
A existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz e, em caso positivo, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor.3. Determinado no acórdão a prévia liquidação para apuração do percentual, e, do quantum da defasagem remuneratória, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige, que se proceda a liquidação por arbitramento.

(N.U 1007392-98.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO EXTINTO –
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – FIXADA NA SENTENÇA E CONFIRMADO NO ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO
– OFENSA A COISA JULGADA MATERIAL - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - RECURSO PROVIDO. Uma vez prolatada sentença de mérito ou acórdão transitado em julgado, não se admite a rediscussão quanto a obrigação imposta referente à liquidação da sentença, uma vez que abrangida pelo instituto da coisa julgada material.
Isso porque, somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público.

(N.U 0015994-57.2015.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018)

Quanto à retenção de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária, entendo que se trata de consequência lógica do comando judicial, qual seja, a incorporação na remuneração das diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV e integrarão os proventos de aposentadoria do funcionário.

Ora, os valores a serem pagos possuem caráter salarial, consoante entendimento pacificado do STJ (AgRg no REsp. 1.510.607/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.5.2018) e implicam em obrigação legal, devendo incidir sobre os valores a serem recebidos pela agravante.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MUNICÍPIO DE BARRA MANSA.
INCIDÊNCIA DE DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA REMUNERATÓRIA. DESCONTOS DEVIDOS.
RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR). REDUÇÃO DO TETO PARA OITO SALÁRIOS MINIMOS. LEI MUNICIPAL Nº 4.637/2017. EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO ART. 87, II, DO ADCT. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA LEI MUNICIPAL. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. - Agravante que se insurge contra a decisão interlocutória que determinou a expedição de precatório, com fulcro na Lei Municipal nº 4.637/2017, que reduziu o teto para pagamento de dívidas do Município de Barra Mansa através de RPV a oito salários mínimos, bem como determinou os descontos do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre a verba a ser recebida - A incidência do imposto de renda tem como fato gerador o acréscimo patrimonial, sendo, por isso, imperioso perscrutar a natureza jurídica da verba pleiteada nos autos, a fim de verificar se há efetivamente a criação de riqueza nova - Considerando a natureza da verba, qual seja, remuneração salarial que foi suprimida pelo Decreto Municipal nº 3.143/97, deverá incidir o desconto do imposto de renda, já que haverá acréscimo patrimonial - Do mesmo modo, deverá incidir o desconto previdenciário, posto que se trata de verba remuneratória e, por certo, integrarão os proventos de aposentadoria da agravante - Não há que se falar em decisão extra petita, muito menos em violação à coisa julgada, posto que os descontos acima referidos decorrem da lei e devem incidir sobre os valores a serem recebidos pela agravante - In casu, o título judicial objeto da ação originária transitou em julgado em 05/03/2013, e a fase de cumprimento de sentença teve início em 17/06/2013, antes, pois, da vigência da Lei nº 4.637/2017 (25/07/2017) - Impõe-se observar as situações jurídicas consolidadas no tempo (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), segundo inúmeros precedentes do STF, sendo aplicável à hipótese o disposto no art. 87, II, do ADCT - Lei Municipal declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do TJRJ, por afronta ao artigo 97, § 12 da ADCT. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00182537020198190000, Relator: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 17/07/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA MOEDA - URV - DEVIDAS PELO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA AO AUTOR.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO, ORA AGRAVADA, QUE COMUNICOU AO SETOR DE PRECATÓRIOS DESTE TRIBUNAL A INCIDÊNCIA DO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO E DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A QUANTIA A SER PAGA AO EXEQUENTE QUANDO DA EXPEDIÇÃO DO RESPECTICO PRECATÓRIO, DIANTE DA NATUREZA DA VERBA, EM ATENDIMENTO AO AVISO TJRJ Nº 77/2018. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE, ALEGANDO SER EXTRA PETITA A DECISÃO, QUE NÃO PROSPERA. EMBORA NA SENTENÇA NÃO HAJA PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE QUAISQUER DESCONTOS
, O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU TÃO SOMENTE ATENDEU AO COMANDO DO MENCIONADO AVISO, SENDO CERTO QUE VERSA A AÇÃO SOBRE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ACERTO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00103984020198190000, Relator: Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 21/05/2019, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
dou-lhe provimento para reformar a decisão objurgada
e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do cumprimento da sentença com a liquidação por arbitramento, sem prejuízo dos descontos da contribuição previdenciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020